Tribunal: TJSP
Processo: 1000748-57.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Suspensão da Exigibilidade
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Contribuição de melhoria lançada no exercício de 2018 – Obra de pavimentação – Município de Mongaguá – Exação instituída com base em procedimento administrativo e publicação de edital – Impossibilidade – Necessidade de edição de lei específica para a obra – Ilegitimidade da cobrança – Aplicação dos arts. 150, I, da CF c/c arts. 81 e 82 do CTN –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Contribuição de melhoria lançada no exercício de 2018 – Obra de pavimentação – Município de Mongaguá – Exação instituída com base em procedimento administrativo e publicação de edital – Impossibilidade – Necessidade de edição de lei específica para a obra – Ilegitimidade da cobrança – Aplicação dos arts. 150, I, da CF c/c arts. 81 e 82 do CTN – Precedentes do E.STJ e deste E. Tribunal de Justiça - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000748-57.2018.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
ANERIS BERNARDE GENTIL, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000748-57.2018.8.26.0366 -Voto no 12377
2
Apelação Cível no 1000748-57.2018.8.26.0366
Apelante: Aneris Bernarde Gentil
Apelada: Prefeitura Municipal de Mongaguá
Comarca: Mongaguá
VOTO No 12377
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de segurança
Contribuição de melhoria lançada no exercício de
2018
Obra de pavimentação
Município de
Mongaguá
Exação instituída com base em
procedimento administrativo e publicação de edital
Impossibilidade
Necessidade de edição de lei
específica para a obra Ilegitimidade da cobrança
Aplicação dos arts. 150, I, da CF c/c arts. 81 e 82 do
CTN Precedentes do E.STJ e deste E. Tribunal de
Justiça - Sentença reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANERIS
BERNARDE GENTIL contra a r. sentença de fls.140/142, que denegou a
segurança por ela pleiteada no writ impetrado em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONGAGUÁ, por entender legítima a cobrança de
contribuição de melhoria impugnada, diante da regular publicação de edital,
possibilitando a defesa e da devida demonstração de valorização do imóvel
pela obra pública realizada mediante laudo confeccionado no bojo do
procedimento administrativo, cuja impugnação demandaria dilação probatória,
inviável pela via eleita.
Alega a apelante, inicialmente, ocorrência de decadência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000748-57.2018.8.26.0366 -Voto no 12377
3
lançamento nos termos do art.173 do CTN, pois a obra se deu pelo Processo
Licitatório 101/2012, pelo roteiro da 13a sessão ordinária da Câmara Municipal
de Mongaguá realizada em maio de 2013, bem como pela Indicação no
815/2013, enquanto o imposto foi recebido somente em 2018. Quanto ao
mérito, sustenta que a valorização do imóvel e a determinação do fator de
absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das
áreas diferenciadas em razão da obra são imprescindíveis para o lançamento da
contribuição de melhoria, que tem por base de cálculo o quantum apurado, nos
termos do art.81 do CTN, o que não foi respeitado pelo Edital 009/2017 -
Processo no 2.636/14, que realizou o rateio do custo da obra entre os imóveis
que fazem frente às vias públicas que receberam o pavimento, conforme a
testada de cada um, não tendo havido, ainda, respeito ao art.82 do CTN que
exige a publicação prévia dos elementos da contribuição de melhoria e a
fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados,
enquanto a apelante recebeu o carnê para pagamento em sua residência, de
forma arbitrária. Requer o provimento do recurso para que a inexigibilidade do
imposto seja declarada (fls.151/160).
Sem contrarrazões.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou às fls.172
deixando de oferecer parecer.
É O RELATÓRIO.
Tratando-se de mandado de segurança, a existência do direito
líquido e certo é condição específica da sua impetração, conforme estabelece
o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal: “conceder-se-á mandado de
segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000748-57.2018.8.26.0366 -Voto no 12377
4
corpus' ou 'habeas data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso
de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício
de atribuições do Poder Público”;
No mesmo sentido, estabelece o art. 1o da Lei no
12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo:
“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver
justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
Sendo assim, o mandado de segurança exige prova pré-
constituída dos fatos que embasam o direito invocado pela impetrante e, por
sua própria natureza (ação de rito especial e de tramitação célere), não
permite a dilação probatória. A impetração deve estar acompanhada por
prova documental inequívoca, comprobatória da lesão ao direito que se
pretende resguardar.
Sobre a matéria, prelecionam Lopes Meirelles e outros:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado
no momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há
de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000748-57.2018.8.26.0366 -Voto no 12377
5
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua
existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver
delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora
possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Hely Lopes
Meirelles e outros, Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais, Malheiros Editores, 36a Ed. pág. 36/37).
A
instituição
da
contribuição
de
melhoria
decorre
obrigatoriamente de lei específica para cada obra, não bastando basear-se em
disposições acerca do referido tributo lato sensu, conforme disposto nos
artigos 150, inciso I, da Constituição Federal e 82 do Código Tributário
Nacional.
Assim decidiu o STJ quando do julgamento do REsp no
9.277.846/RS (1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, v.u., DJ DE 20/8/2010):
“1. A contribuição de melhoria é tributo cujo fato imponível
decorre da valorização imobiliária que se segue a uma obra
pública, ressoando inequívoca a necessidade de sua
instituição por lei específica, emanada do Poder Público
construtor, obra por obra, nos termos do art. 150, I, da CF/88
c/c art. 82 do CTN, uma vez que a legalidade estrita é
incompatível com qualquer cláusula genérica de tributação.
(Precedentes: REsp 739.342/RS, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000748-57.2018.8.26.0366 -Voto no 12377
6
04/05/2006; REsp 444.873/RS, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2005, DJ
03/10/2005)”.
Os artigos 81 e 82 do CTN dispõem:
“Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União,
pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no
âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer
face ao custo de obras públicas de que decorra valorização
imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e
como limite individual o acréscimo de valor que da obra
resultar para cada imóvel beneficiado.
Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os
seguintes requisitos mínimos:
.............................................................................................
§ 1o A contribuição relativa a cada imóvel será determinada
pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a
alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona
beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de
valorização.
§ 2o Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte
deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e
dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o
respectivo cálculo.” (Grifei)
Portanto, para que a contribuição de melhoria possa ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000748-57.2018.8.26.0366 -Voto no 12377
7
exigida pelo Poder Público, além da necessidade de lei específica, é
imperativo que seja comprovada também a valorização do imóvel decorrente
da realização da obra, de modo que a base de cálculo resultará da diferença
entre os valores do imóvel individualmente considerado antes do início e
depois da conclusão da obra.
No caso dos autos, a cobrança da Contribuição de Melhoria
em questão foi instituída com base em procedimento administrativo (no 2636)
seguido de edital (no 0009/2017) publicado no Diário Oficial de Mongaguá
(fls.28/57, 90/132).
Sendo assim, não obstante a impugnação à valorização do
imóvel dependeria de dilação probatória, denota-se que a Municipalidade de
Mongaguá efetuou o lançamento sem a edição de lei específica, o que
demonstra a existência do direito líquido e certo reclamado.
No mesmo sentido, já decidiu esta C. Corte:
“EXECUÇÃO FISCAL
Contribuição de Melhoria -
Exercício 2002 - Município de Lorena Exceção de pré-
executividade - Feito extinto com fundamento na nulidade da
CDA Ausência de lei específica e de processo administrativo
de apuração da valorização imobiliária
Nulidade bem
reconhecida
-
Sentença
mantida
por
seus
próprios
fundamentos
Recurso improvido.” (TJSP - Apelação
0515822-95.2008.8.26.0323

Relator
Desembargador Rezende Silveira - 15a Câmara de Direito
Público - Lorena Julg. 31/03/2017)
“Apelação. Execução Fiscal. Contribuição de Melhoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000748-57.2018.8.26.0366 -Voto no 12377
8
exercício de 1998. Sentença que acolheu a Exceção de Pré-
executividade para reconhecer a nulidade das CDA's e julgar
extinta a ação, nos termos do art. 267, IV e VI, do CPC/1973.
Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Contribuição de melhoria que somente pode
ser instituída por lei específica. Base de cálculo do tributo que
é a efetiva valorização imobiliária, comprovada pelo ente
tributante em cada caso, com base na diferença apurada entre
o valor do imóvel tributado antes do início e depois da
conclusão da obra. Inobservância dos artigos 81 e 82, § 1o, do
CTN. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das
câmaras especializadas em tributos municipais deste Tribunal.
CDA nula. Extinção mantida. Recurso não provido.” (TJSP -
Apelação
0500038-44.2009.8.26.0323

Relator
Desembargador Ricardo Chimenti - 18a Câmara de Direito
Público - Lorena - Julg. 16/02/2017)
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso da impetrante,
para que a segurança seja concedida, com inversão dos ônus
sucumbenciais, nos termos do voto.
Raul De Felice

Relator